Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-29.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A FILHA MAIOR DE IDADE E GESTANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez cessado o poder familiar com a maioridade da filha, a obrigação de alimentar pode ser estendida com fundamento no dever de mútua assistência previsto no art. 1.694 do Código Civil. Precedentes.
2. Se o conjunto probatório demonstra que a impossibilidade do exercício de atividade laborativa da jovem é temporária, o julgador deve buscar o equilíbrio entre a necessidade da alimentada, agora lastreada no laço de parentesco e na solidariedade, e a capacidade do alimentante, sem estimular o comodismo ou o vínculo de dependência econômica. Precedentes.
3. Admite-se a continuidade da obrigação de prestar alimentos até a conclusão do ensino médio da filha maior de idade, em atenção à relevância da formação educacional.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.